Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704196-20.2025.8.07.0003 APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: DANIEL ROBERTO OLIVEIRA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante, além de requerer gratuidade de justiça, não regularizou sua representação processual. Assim, intime-se o Apelante para juntar aos autos o seu contrato social/estatuto, conforme preconiza o art. 75, VII, do CPC. Traga aos autos, ainda, documentos que evidenciem que, de fato, que não tem condições de efetuar o preparo, de módico valor, sob pena de o recurso não ser conhecido. Prazo: cinco dias. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora